Tribunal: TJSP
Processo: 1002126-64.2019.8.26.0220
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002126-64.2019.8.26.0220/50000, da Comarca de Guaratinguetá, em que é embargante
AMERICO DE CASTRO SILVEIRA NETO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é
embargado
BV
FINANCEIRA
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002126-64.2019.8.26.0220/50000
1-Voto no 42.424
2
Embargos de Declaração No 1002126-64.2019.8.26.0220/50000
Embargante: AMÉRICO DE CASTRO SILVEIRA NETO
Embargado : BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
Comarca: Guaratinguetá 2a Vara Cível

V O T O No 42.424
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA -
REJEIÇÃO. Inexistindo na decisão recorrida qualquer das
hipóteses a que alude o art. 1.022 do novo CPC/2015, de rigor a
sua rejeição.
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIENTO propôs ação de busca e apreensão com pedido liminar,
frente à AMÉRICO DE CASTRO SILVEIRA NETO. A r. sentença de fls.
146/151 julgou procedente a ação, “tornando definitiva a apreensão levada a
efeito, consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo em
posse da parte autora (artigo 66, da Lei no 4.728/65 e Decreto Lei no 911/69),
facultando sua venda a terceiros independentemente de leilão, hasta pública,
avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial, devendo aplicar o preço
da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar,
ao devedor, o saldo apurado, se houver (artigos 2o, caput, e 3o, § 1o, do
Decreto Lei n. 911/69)”. Condenou o réu ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor dado à causa.
Inconformado, recorreu o réu. Esta C. Câmara, através do ven.
Acórdão de fls. 177/181, negou provimento ao recurso, por votação unânime.
Vem agora o apelante oferecer embargos declaratórios, entendendo
haver obscuridade, contradição e omissão no citado acórdão, e para fins de
prequestionamento. Alega que: tendo em vista que foi proferida sentença
procedente nos autos da ação revisional, o Requerente já restituiu o veículo
ao Requerido, conforme petição de fls. 157/159; desde a data da entrega do
veículo o Requerido tenta entrar em contato com o Requerente para
formalizar um acordo segundo a Sentença do processo no
1027704-04.2019.8.26.0002; mas até a presente data não conseguiu obter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002126-64.2019.8.26.0220/50000
1-Voto no 42.424
3
contato, muito menos uma resposta para pagamento segunda aquela decisão;
a sentença da ação de busca e apreensão é abusiva, e contrária a decisão do
outro processo.
É O RELATÓRIO.
No presente caso, de rigor a rejeição dos embargos de declaração,
pois não há quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do novo
CPC/2015. O V. Acórdão traz, quantum satis, os motivos ensejadores da
conclusão ali contida, qual seja, a ação revisional foi julgada parcialmente
procedente, o que não afasta a mora, que deu causa à distribuição da ação de
busca e apreensão. O inadimplemento não foi negado, por isso a procedência
da ação, sendo o réu o responsável pelos ônus sucumbenciais.
Podemos destacar o seguinte trecho do julgado:
“Apesar do réu ter ofertado ação revisional, foi vencedor
apenas em pequena parte de seus pedidos, o que não descaracteriza a
mora que levou à propositura desta ação. Ademais, não negou o débito
indicado nesta ação, não tendo realizado os pagamentos conforme o que
foi pactuado.
Mesmo que as partes tenham efetuado algum acordo para
devolução do veículo ao apelante, este continua sendo responsável pelas
custas e honorários relativos a esta ação, pois foi quem deu causa à
propositura e reconhecimento da procedência da busca e apreensão.”
Não é necessário o expresso pronunciamento da turma julgadora
sobre todos os pontos alegados nas razões invocadas pelas partes, sendo
injustificável a propositura do presente recurso com o único objetivo de
prequestionar matéria.
Por fim, se assim entender e preencher os requisitos legais, a
embargante poderá buscar amparo de sua pretensão nas instâncias superiores.
Posto isto, rejeito os presentes embargos.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator